Tribunal: TJDFT
Processo: 0742433-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742433-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a VETE de Brasília (Proc. 0711624-40.2017.8.07.0001 - id 171352072) que indeferiu o pedido, motivado por alegado pagamento por meio do bloqueio de ativos financeiros, de extinção da execução de contrato e reconheceu a possibilidade de aplicação do Tema STJ 677 às penhoras anteriores ao referido entendimento, determinando a atualização do débito remanescente, com possibilidade de nova penhora, em caso de inadimplemento após a apresentação dos cálculos e intimação para pagamento. Alega, em suma, a inaplicabilidade do Tema revisado STJ 677 na atualização dos débitos garantidos por penhoras anteriores à revisão, em 16/12/22, da tese firmada, no valor total apurado pela agravada à época, não sendo avaliado pelo Juízo o critério temporal. Acrescenta que, por mais de uma vez, a agravada afirmou que a execução estava garantida e, em seguida, completamente satisfeita, razão pela qual sustenta a extinção do feito pelo pagamento integral e subsidiariamente argumenta que os declaratórios opostos no REsp 1.820.963, encontram-se pendentes de julgamento, em que se requereu a modulação dos efeitos da decisão. Aponta perigo de dano na possibilidade de deliberação sobre nova penhora via Sisbajud, conforme consignado na decisão recorrida. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI e subsidiariamente a suspensão do trâmite do processo principal, até o trânsito em julgado do processo em que se discute o Tema STJ 677. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 171352072 – autos principais): “(...). Houve bloqueio dos ativos financeiros da executada, cujos valores, à época da constrição, abarcaram a totalidade do débito em cobrança: R$ 107.965,78 ID 92855967). O feito foi suspenso até o julgamento dos embargos à execução vinculados (no 154525599). Após o trânsito em julgado dessa demanda, o credor foi intimado a apresentar memória atualizada do débito, bem como houve a determinação de que os valores constantes em conta judicial fossem disponibilizados à parte exequente (ID 159694557). No caso, a despeito dos argumentos içados pelo devedor, não houve pagamento voluntário dos valores devidos, de modo que o importe não estava disponibilizado ao credor. Por isso, o devedor ficou exposto ao pagamento dos consectários correlatos, conforme pretende o credor, que apontou o saldo devedor remanescente, o que está em sintonia com o entendimento jurisprudencial prevalecente. Acerca da aplicação do Tema no 677 do STJ a caso que tais, convém destacar, no sentido exposto, o seguinte julgado do egrégio Tribunal: ‘...11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. [...]” (REsp 1820963 SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022) (Grifo nosso) Logo, foi alterado o entendimento do c. STJ, para que a responsabilidade pela correção monetária e juros de mora, após o depósito judicial, seja do devedor, até a efetiva entrega do numerário ao credor. Assim, conforme o precedente vinculante, o valor que não foi entregue ao credor deve ser corrigido até o efetivo pagamento, assim considerado o momento em que o numerário está à sua disposição. Na hipótese em exame, por não ter ocorrido o pagamento voluntário, mas tão somente a penhora de valores, não há que se afastar os gravosos consectários da mora. Dessa forma, sobre o débito exequendo devem incidir juros de mora e atualização monetária, nos exatos parâmetros fixados pelo título executivo, até a efetiva liberação do valor penhorado ao credor, decotando-se, apenas, o saldo encontrado na conta judicial. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para rejeitar a impugnação e determinar que a atualização do débito e juros moratórios ocorram até a liberação da quantia penhorada ao credor, deduzindo-se o saldo encontrado na conta judicial. DECISÃO: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME.’ (Acórdão No 1726952; 0719736-59.2021.8.07.0000; 3a Turma Cível; Relator: FÁTIMA RAFAEL. Publicado no DJE : 21/07/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa medida, prevalece a tese esposada pelo exequente, no que concerne à apuração do saldo remanescente. Contudo a atualização dos valores deverá levar em consideração a quantia disponível em conta judicial até o momento em que será disponibilizada ao credor, ou seja, no momento da expedição do alvará de levantamento. Posto isso, rejeito a impugnação do executado, com a aludida ressalva. Ao CJU para certificar o saldo disponível em conta judicial, inclusive em relação aos acréscimos legais, e expedir novo alvará de levantamento em nome do credor. Faça-se constar do alvará que os valores são referentes ao pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios (ID 167472724). Após o levantamento da quantia, o credor deverá apresentar planilha atualizada do débito com o decote da cifra levantada, no prazo de 5 (cinco) dias. Sobrevindo os cálculos, dê-se vista ao executado para pagamento em 3 dias. No silêncio, façam-se os autos conclusos para deliberação acerca do pedido do credor para nova penhora mediante o sistema SISBAJUD.(...).” Indevida, em princípio, a aplicação do tema repetitivo na redação original, mormente considerando que a modulação dos efeitos da tese foi afastada, conforme certidão do referido julgamento (STJ, Corte Especial, REsp 1.820.963/SP, Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/22): “(...). Quanto à modulação dos efeitos, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora pela desnecessidade de modulação dos efeitos. Vencidos a Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Herman Benjamin e Og Fernandes que votavam pela modulação dos efeitos. (...).” Quanto aos recentes precedentes invocados, não possuem efeito vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator